Tribunal: TJSP
Processo: 1004152-31.2014.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004152-31.2014.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é
apelante/apelado CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E
CARVALHO PINTO S/A ECOPISTAS, é apelada/apelante LEILA DOS ANJOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004152-31.2014.8.26.0278 -Voto no 22875
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1004152-31.2014.8.26.0278
Comarca: ITAQUAQUECETUBA
Apelante: CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA
E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS
Apelada: LEILA DOS ANJOS
Juiz(a) sentenciante: CARLOS EDUARDO XAVIER BRITO
Voto no 22875/dig.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBJETO NA PISTA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 37, § 6o,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANOS MORAIS.
INOCORRÊNCIA.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Vistos.
Cuida-se de ação de indenização movida
por Leila dos Anjos em face de Concessionária ECOPISTAS S/A
sustentando, em síntese, que no dia 06/04/2013, conduzindo o
veículo descrito na inicial, adquirido por meio de financiamento,
trafegava pelo km 32,5, sentido oeste, e veio a colidir com
objeto que posteriormente foi identificado como um botijão de
gás. Sustenta que referido objeto encontrava-se sobre a pista,
causando avarias no motor e na parte inferior do veículo,
deixando-o sem condições de uso. Assevera que, em
decorrência dos danos causados, o financiamento do veículo foi
quitado pela empresa responsável pela apólice do seguro. Aduz
que ao financiar o predito veículo, pagou, a título de entrada, R$
18.000,00 (fls. 25), que correspondiam a todas as suas
economias, e que por conta do sinistro, ficou sem carro e sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004152-31.2014.8.26.0278 -Voto no 22875
3
dinheiro para adquirir outro veículo. Assim, pede o
ressarcimento no prejuízo correspondente ao valor da entrada
para a compra do veículo danificado, bem como indenização
pelo dano moral sofrido.
A
sentença
de
fls.
186/189
julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente
demanda, com resolução de mérito, art. 487, I do Código de
Processo Civil para condenar a ré a pagar à autora o valor de
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a título de indenização pelos
danos materiais sofridos, com juros de mora de 1% nos termos
do artigo 406 do Código Civil e 161 do Código Tributário
Brasileiro desde a data do evento danoso e correção monetária.
Sucumbente, condenou a ré ao pagamento de custas
processuais, despesas e honorários advocatícios que fixo em
10% do valor da causa.
A
concessionária
ré
interpôs
recurso
apelação (fls. 192/219), sustentando, em síntese, ausência de
responsabilidade pelos fatos narrados.
Apelou também a autora (fls. 238/241)
pugnando pela condenação da empresa recorrida a indenizar
pelos danos morais causados.
Recursos respondidos (fls. 232/237 e fls.
256/269).
É o relatório.
Fundamento e voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004152-31.2014.8.26.0278 -Voto no 22875
4
A controvérsia cinge-se em saber se a
concessionária de serviços públicos deve ou não ser
responsabilizada pela falta de vigilância que possibilitou que um
objeto de grandes dimensões (botijão de gás) fosse deixado na
pista de rolamento, ocasionando o acidente retratado na inicial.
Este
Relator
entende
que
a
concessionária não cumpriu com o dever de prestar o serviço
público com adequadas condições de segurança, de acordo com
que estabelece o artigo 6o, § 1o, da Lei no. 8.987/95, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de
serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, in
fine:
“Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de
serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme
estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo
contrato.
§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade,
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia
na sua prestação e modicidade das tarifas.”
Considerando que o acidente de trânsito
se deu em decorrência de defeito na prestação do serviço
público pela ré, há, portanto, nexo de causalidade entre a
conduta omissiva da concessionária e os danos suportados pela
autora.
O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal,
estabelece que “As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004152-31.2014.8.26.0278 -Voto no 22875
5
nos casos de dolo ou culpa”.
Não há dúvida de que o dano foi causado
pelo objeto na pista. Todavia, a concessionária era obrigada a
impedir o evento, por se tratar de fato previsível e evitável,
porquanto tem o dever de manter a pista em condições de
tráfego.
Desse modo, deixando a concessionária
de atentar ao seu dever de zelar pela fiscalização da rodovia
que se encontrava sob sua administração, ensejando a
permanência de objeto na pista e, consequentemente, deixando
de oferecer condições a uma segura trafegabilidade, deve, por
isso, ser responsabilizada pela falha havida na prestação do
serviço que lhe foi outorgado.
Na mesma linha, a posição desta Corte,
em casos análogos:
APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
CONCESSIONÁRIA DE
RODOVIA
DANOS EM VEÍCULO
OBJETO SOBRE PISTA DE
ROLAMENTO. Demanda ajuizada contra concessionária de rodovia
objetivando o pagamento de danos materiais oriundos de danos
experimentados pelo autor advindos de acidente devido a objeto na
via, o qual causou avarias no veículo. Sentença de procedência.
Recurso interposto por ambas as partes. ILEGITIMIDADE ATIVA

INOCORRÊNCIA
Há coincidência entre os titulares da relação
jurídica processual e da relação jurídica de direito material

Preliminar afastada. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
O Estado pode responder pelo dano causado em razão da
responsabilidade objetiva, consagrada no art. 37, § 6o, da Constituição
da República, como pela teoria subjetiva da culpa. PRESTADORA DE
SERVIÇO PÚBLICO
Responsabilidade objetiva da prestadora de
serviço público
Artigo 37, § 6o, da Constituição da República e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004152-31.2014.8.26.0278 -Voto no 22875
6
artigos 22 c.c. 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor

Mesmo que assim não se entendesse, resta evidenciada conduta
negligente por parte da empresa Culpa administrativa caracterizada
Omissão no dever de vistoria permanente da rodovia, a fim de
proporcionar
segurança
aos
usuários

Pressupostos
da
responsabilidade
civil
configurados

Necessária
reparação.
PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA OBRIGAÇÃO DE
INDENIZAR
Existência de dano
Prejuízos sofridos pelo autor
devidamente comprovados
Inexistência de elementos que elidam o
nexo de causalidade
Caso fortuito, fato de terceiro ou culpa
exclusiva da vítima
Concessionária do serviço público que tem o
dever de proporcionar segurança aos usuários da rodovia, além de
condições de segura trafegabilidade Dever de manter pista em boas
condições
Falha na atividade
Indenização devida. QUANTUM
INDENIZATÓRIO
Valor de R$ 1.476,00, que é proporcional aos
prejuízos causados Comprovação dos danos materiais Condenação
ao ressarcimento de tal montante que deve ser mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Honorários fixados em R$ 300,00
Reforma
Possível a fixação de honorários por equidade, no caso
Recente julgamento do REsp no 1.746.072/PR, no sentido de que a
fixação dos honorários de sucumbência por equidade é restrita às
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o)

Reforma para fixação da verba honorária em R$ 1.000,00 Majoração
pela sucumbência recursal para R$ 1.500,00 Inteligência do art. 85,
§ 11, do mesmo diploma processual. Sentença de procedência que
merece pequeno reparo. Recurso da ré não provido e recurso do autor
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002376-83.2019.8.26.0063;
Relator
(a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro
de Barra Bonita - 1a Vara; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de
Registro: 31/07/2020)
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
CIVIL

PROCEDIMENTO
COMUM
-
RESPONSABILIDADE
CIVIL

RODOVIA

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ACIDENTE DE VEÍCULO
- REPARAÇÃO DE DANOS
RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
OBJETO NO LEITO DA RODOVIA
OMISSÃO NO DEVER DE
FISCALIZAÇÃO E GARANTIA DA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004152-31.2014.8.26.0278 -Voto no 22875
7
DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS
INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A
responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco
administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, §
6o, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando
este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona
atrasado. Matéria pacificada no julgamento do Tema no 130 do STF.
Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de
prestação de serviços públicos. 2. Pretensão à condenação na
reparação de danos causados em acidente de veículo. Acidente
provocado pela presença de objeto (ressolagem) na pista de rodovia
objeto de concessão pública. Danos materiais comprovados. Pedido
procedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001761-74.2019.8.26.0619; Relator (a): Décio
Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de
Taquaritinga - 3a Vara; Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de
Registro: 17/07/2020)
Apelação Cível Ação de Reparação de Danos Materiais - Acidente de
veículo (colisão com animal de grande porte, cavalo, na pista Ação
julgada procedente que fixou a indenização em R$21.858,11 Recurso
voluntário do DER
Desprovimento de rigor. 1. Responsabilidade
objetiva das administradoras de rodovias nas hipóteses de acidentes
envolvendo atropelamento de animais ou presença de óleo ou objetos
no leito trafegável
Negligência na manutenção e conservação das
condições para a adequada e segura utilização da rodovia, ônus que
cabia ao requerido na presente demanda Ausência de prova de que
o incidente tenha sido causado por culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
Reconhecida a responsabilidade da concessionária pelo
evento lesivo e o consequente dever de indenizar
Precedentes. 2.
Valor da indenização adequadamente arbitrado em se considerando os
orçamentos apresentados e não desconstituídos pelo DER Pretensão
de redução do valor da indenização para corresponder ao valor do
automóvel segundo a Tabela FIPE que não prospera na medida em
que a reparação visa a recomposição da situação anterior do bem

Valor da Tabela FIPE que ademais é meramente estimativo e não
representa, necessariamente, o valor exato do bem avariado,
sobretudo porque o conserto não acarretará acréscimo patrimonial à
autora mas sim, o restabelecimento de situação anterior.
3.
Consectários legais adequadamente arbitrados e sem insurgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004152-31.2014.8.26.0278 -Voto no 22875
8
específica, daí porque, mantidos. 4. Honorários advocatícios de
sucumbência majorados na forma do art. 85, § 11o, do CPC. Sentença
mantida - Apelação desprovida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1009342-77.2018.8.26.0037;
Relator
(a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro de Araraquara - 1o Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro: 04/06/2020)

Por fim, vale lembrar que o dano moral é
a agressão à dignidade da pessoa humana ou jurídica. A dor, o
vexame, o sofrimento ou a humilhação a ensejar a reparação
deve ser anormal, de modo a interferir intensamente no
comportamento psicológico da pessoa afetada, não comportando
mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada. No caso concreto, certo que houve
chateação geradas com o ocorrido, mas erigi-las em fonte de
indenização já é excesso.
Confira o magistério de Rui Stoco:
"Em
período
de
preocupante
exacerbação
extrema,
quando
lamentavelmente são propostas ações buscando a reparação do
dano moral por questões de nonada... mas com pretensão de
reparação exagerada, não se pode alçar a essa importante
categoria - de origem constitucional de proteção à personalidade e à
honra - meras idiossincrasias... a especial maneira de ver, de
sentir, de reagir, própria de cada um, não pode ser objeto de
consideração" ("Tratado de Responsabilidade Civil", 7a ed., SP: RT,
pp. 1683/1684).
No mesmo sentido, a propósito, o acórdão
da lavra do eminente Min. César Asfor Rocha, do Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004152-31.2014.8.26.0278 -Voto no 22875
9
"O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral,
mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos
fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito
de quem ela se dirige. Recurso especial não conhecido" (STJ, REsp
403.919, Rel. César Asfor Rocha, RSTJ 171/351). Idem: RSTJ
150/382, RT 838/284".
Não se configura, assim, no presente
caso, o dever de indenizar reclamado pela autora, diante da falta
de requisitos que poderiam caracterizar eventual dano.
Portanto, neste panorama, não vejo como
dar provimento aos recursos, restando mantida a r. sentença.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento aos recursos.
Em
razão
da
sucumbência
recursal,
majoro a verba honorária devida pela concessionária ré para
20% do valor total da condenação, nos termos do art. 85, §11,
do CPC.
CAMARGO PEREIRA

Relator